Tribunal: STF
Processo: Rcl 87493
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, proposta por Greenbrier Maxion – Equipamentos e Serviços Ferroviários S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) no Processo 0022435-05.2016.4.03.6105, por afirmado desrespeito ao  que decidido por esta Suprema Corte no RE 1.072.485 ED/PR (Tema 985 da Repercussão Geral).  



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao não aplicar a modulação de efeitos definida no Tema 985 RG, ofendeu o referido recurso paradigma.  



    Argumenta a reclamante:  



    Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, pela sentença proferida em 27/02/2018 (Doc. 04). No entanto, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) deu parcial provimento à Apelação da União, reformando a sentença no tocante à contribuição sobre o adicional de 1/3 constitucional de férias, pelo acórdão proferido em 21/05/2021 (Doc. 05), em aparente conformidade com a tese firmada no RE nº 1.072.485/PR (Tema 985/STF).



    Em face do acórdão que reestabeleceu a incidência sobre as verbas pagas a título do adicional de 1/3 constitucional de férias, a Reclamante opôs Embargos de Declaração, pugnando pelo sobrestamento dos autos até a decisão final do RE nº 1.072.485/PR (Tema nº 985) que tramitava perante este E. STF, em virtude da alta probabilidade de modulação dos efeitos da respectiva decisão. Os Embargos de Declaração foram, contudo, rejeitados pelo E. TRF-3 (Doc. 06), sob o fundamento de que não havia omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado.



    A Reclamante, discordando da aplicação integral e imediata do precedente, interpôs os competentes Recursos Especial e Extraordinário em 18/10/2021, que em parte tiveram o seguimento negado, e em parte foram inadmitidos (Doc. 07), ensejando os correspondentes Agravos Internos e Agravos ao E. STF e ao E. STJ.



    O Agravo Interno interposto em face da negativa de seguimento do Recurso Especial não foi conhecido (Doc. 08), e o Agravo ao E. STJ, interposto em face da inadmissão do Recurso Especial, até o momento não foi objeto de decisão.



    Quanto ao Agravo Interno interposto em face da negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, teve o provimento negado pelo acórdão proferido em 31/10/2022 (Doc. 09). A respeito do Agravo ao E. STF, interposto em face da inadmissão do Recurso Extraordinário, ainda não foi remetido para apreciação deste E. Supremo.



    Considerando, na ocasião, a ausência de definitividade do julgamento do Tema 985/STF, a Reclamante interpôs, em 30/11/2022, novo Recurso Extraordinário (Doc. 10) em face do acórdão que negou provimento ao seu Agravo Interno (vide Doc. 09), requerendo o sobrestamento dos autos para que se aguardasse a decisão final desse E. Supremo sobre a modulação dos efeitos da respectiva tese.



    Em 17/07/2023, foi proferida decisão (Doc. 11) que determinou o sobrestamento do feito até ulterior julgamento dos Embargos de Declaração no leading case.



    Após a finalização do julgamento do Tema 985 por esta Corte, que expressamente modulou os efeitos do acórdão para ressalvar as ações judiciais propostas antes de 15/09/2020, a Agravante protocolou petição em 05/09/2025 (Doc. 12) requerendo a retomada da regular tramitação do feito, com o exercício do respectivo juízo de retratação, a fim de que fosse reconhecida a não incidências das contribuições previdenciárias e de terceiros sobre o terço constitucional de férias no período anterior ao marco modulado, visto que sua ação foi ajuizada em 11/11/2016.



    Entretanto, sobreveio a r. decisão de 09/09/2025 (Doc. 13) que, embora tenha reconhecido a modulação da tese, concluiu por não admitir o Recurso Extraordinário da Reclamante e se omitiu em realizar o juízo de conformidade para aplicar a ressalva da modulação ao caso concreto, em clara violação à autoridade da decisão do E. STF. Destaque-se os seguintes trechos da decisão proferida nesse sentido:



    [...]



    Ocorre que o segundo Recurso Extraordinário, que foi inadmitido pela decisão supra, havia sido interposto em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno (vide Doc. 09), por sua vez interposto em face da negativa de seguimento do primeiro Recurso Extraordinário (vide Doc. 07).



    Logo, evidente o vício da decisão de 09/09/2025 (Vide Doc. 13) ao afirmar, como fundamento para inadmissão do segundo Recurso Extraordinário, que “o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário é o agravo interno a ser julgado pela Corte de origem, não sendo admitida a interposição de novo recurso extraordinário ou agravo contra a decisão colegiada que, em juízo de adequação, mantém o acórdão anterior”. Afinal, como visto, a decisão recorrida não foi a de negativa de seguimento do primeiro Recurso Extraordinário, proferida em 11/11/2021, mas o acórdão de negativa de provimento do Agravo Interno, proferido em 31/10/2022 (ID 266117791), no qual não houve juízo de retratação – justamente o que ensejou o novo recurso, plenamente cabível.



    Para sanar a omissão e garantir a aplicação do comando vinculante do E. STF, a Reclamante interpôs tempestivos Embargos de Declaração (Doc. 14) em face da decisão supra, que evidentemente demandava esclarecimentos, buscando a correção do vício e o reconhecimento expresso da modulação, com fundamento no art. 1.022, inciso I e II, do CPC, para garantir observância aos arts. 1.030, II e 1.040, II e III e art. 927, inciso I, do CPC.



    Ocorre que foi proferida decisão (Doc. 15) que não conheceu os Embargos de Declaração, sob o fundamento de que não seriam o meio processual adequado para discutir a inadmissão do Recurso Extraordinário.



    Todavia, o propósito dos Embargos de Declaração não foi propriamente questionar a inadmissão do Recurso Extraordinário, mas sanar a omissão apontada, não havendo dúvidas de que se encontra pendente o juízo de retratação, para fins de aplicação ao caso concreto da modulação determinada por esta C. Corte em relação ao Tema 985, em que pese esta ter sido expressamente admitida na decisão embargada.



    A decisão de inadmissão do segundo Recurso Extraordinário e o não conhecimento dos Embargos de Declaração, fundamentada na aplicação imediata e integral do Tema 985 sem aplicar a modulação determinada por esta C. Corte, revela o risco de esgotamento das instâncias recursais ordinárias e extraordinárias na origem, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC, e configura o ato reclamado, uma vez que a Reclamante busca o reconhecimento do direito à modulação de efeitos no E. STF, considerando que nenhuma decisão dos autos se pronunciou sobre tal determinação.



    Nesse cenário, portanto, a injusta e injustificada recusa do E. Tribunal a quo em exercer novo juízo de retratação para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 985 ao presente caso, não restou alternativa à Reclamante senão a interposição da presente Reclamação, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta C. Corte em sede de repercussão geral.



    [...]



    Consoante exposto no tópico anterior, a presente Reclamação visa preservar a autoridade da decisão proferida por esta Egrégia Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.072.485/PR (Tema nº 985), especialmente no que tange à modulação dos efeitos datese firmada, confrontada pela r. decisão da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, proferida em 09/09/2025 (vide Doc. 13) e pela decisão que não conheceu dos correspondentes Embargos de Declaração (vide Doc. 15).



    Essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 985, fixou a tese da repercussão geral no sentido da constitucionalidade da incidência de contribuição social previdenciária a cargo do empregador sobre o terço constitucional de férias. Todavia, em um exercício de segurança jurídica e proteção da confiança legítima, modulou os efeitos da decisão para que a nova tese de constitucionalidade produzisse efeitos apenas a partir da data de publicação da ata do julgamento de mérito (15/09/2020), ressalvando as ações judiciais propostas até aquela data.



    O direito ressalvado pela modulação é, portanto, claro: os contribuintes que, como a Reclamante, ajuizaram ações pleiteando a exclusão do terço constitucional de férias da base de cálculo das contribuições previdenciárias em momento anterior a 15/09/2020, têm seus direitos à repetição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente mantidos até aquela data.



    No caso dos autos, a Ação Declaratória nº 0022435-05.2016.4.03.6105 foi ajuizada em 11/112016, ou seja, muito antes do marco temporal fixado pela modulação. Por conseguinte, o direito da Reclamante à exclusão da verba e à restituição/compensação do indébito, desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, até 15/09/2020, está integralmente resguardado pela modulação de efeitos determinada por esta C. Corte.



    O ato reclamado é a decisão proferida em 09/09/2025 (vide Doc. 13), complementada pela decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração (vide Doc. 15) pela Vice-Presidência do TRF-3, que, após a retomada da regular tramitação dos autos e a finalização do julgamento dos Embargos de Declaração no Tema 985, deixou de aplicar o juízo de retratação e inadmitiu o Recurso Extraordinário da Reclamante, sob o fundamento de que o acórdão estaria em consonância com o Tema 985 e de que os recursos interpostos não seriam cabíveis, o que, evidentemente, não procede.



    [...]



    Por todo o exposto, requer-se que esse Ilmo. Ministro Relator:



    [...]



    iv) por fim, após manifestação do Ministério Público Federal, julgue integralmente procedente a presente Reclamação, cassando e tornando sem efeito a r. decisão ora reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, determinando a remessa dos autos à C. 2ª Turma Julgadora do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região para que, em sede de juízo de retratação, aplique ao caso concreto a modulação de efeitos da tese fixada no Tema 985 de repercussão geral, conforme julgamento dos Embargos de Declaração realizado em 12/06/2024 e acórdão publicado em 19/09/2024 (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia.  



    Nesse sentido: Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; e Rcl 61.800 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 1º/12/2023.  



    Transcrevo trecho da decisão proferida pelo Tribunal reclamado, ao inadmitir o recurso extraordinário:  



    O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno que veiculava insurgência contra a negativa de seguimento de recurso excepcional, ao fundamento de estar o acórdão em consonância com o julgamento referente ao tema 985 de repercussão geral.



    É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso em análise ao precedente qualificado, não sendo possível, posteriormente, a apresentação de qualquer outro recurso dirigido às Cortes Superiores, sob pena de esvaziar o propósito racionalizador idealizado na sistemática de repercussão geral.



    Confira-se:



    [...]



    Sob este aspecto, o único recurso cabível contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário é o agravo interno a ser julgado pela Corte de origem, não sendo admitida a interposição de novo recurso extraordinário ou agravo contra a decisão colegiada que, em juízo de adequação, mantém o acórdão anterior.



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário (documento 15).  



    Neste caso, conforme a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, o recurso extraordinário estaria fadado ao insucesso, por ser manifestamente incabível a interposição de novo recurso extraordinário para questionar a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.  



    O referido descabimento abrange tanto as situações em que há exame sobre eventual juízo de retratação quanto aquelas nas quais, em agravo interno, ocorre a manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário.  



    Vejam-se os seguintes julgados:   



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pela origem por contrariar a tese fixada no tema 311 da repercussão geral. Interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a prejudicialidade. Não cabimento. 3. Inexistência de instrumento recursal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (AI 763.917 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2019).  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Precedentes. II – Também entende esta Suprema Corte que não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do CPC. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 45.013 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2021).  



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. teto constitucional. Tema 359. novo recurso extraordinário interposto contra decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível agravo, e com muito mais razão, novo recurso extraordinário em face de decisão que, na origem, aplica a sistemática da repercussão geral. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.460.498 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9/1/2024).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.429.914 AgR/AC, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6/5/2024).  



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Acórdão proferido em julgamento de agravo interno. Confirmação da aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Interposição de novo recurso extraordinário ou de recurso extraordinário com agravo. Não cabimento. Precedentes. 1. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão de agravo interno por meio do qual o tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem (ARE 1.493.318 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14/8/2024).  



    AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 791.805 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/8/2025).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, tampouco novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida no regime da repercussão geral. II – Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. III – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.565.624 AgR/SE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025).  



    Dessa forma, por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem chance de prosperar, entendo que não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia.  



    Outrossim, a decisão reclamada, cingiu-se ao exame do não cabimento do novo recurso extraordinário, matéria não analisada no julgamento do Tema 935 RG.  



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este.  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator